Tribunal: TJDFT
Processo: 0735660-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735660-76.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: LUIS CARLOS CORDEIRO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833,IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. A corrente que admite a penhora de verba salarial exige que a medida não comprometa a existência digna do devedor, risco presente no caso. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1o a 6, § 5o, ambos da Lei 10.820/2003; 373, inciso II, 797 e 805, estes do Código de Processo Civil, defendendo a possiblidade de penhora dos rendimentos no importe de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total, mensalmente. Argumenta que a impenhorabilidade não pode ser absoluta. Afirma que os rendimentos da executada giram em torno de R$ 106 mil (cento e seis mil) ao ano, sendo que o percentual de trinta por cento resguardaria a sua dignidade e de seus familiares. Acrescenta que não se pode prestigiar a moratória em detrimento da eficiência do processo de execução. Assevera que para impedir a penhora salarial, deveria o devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, o que não o fez. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as intimações ocorram exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1o a 6, § 5o, ambos da Lei 10.820/2003; 373, inciso II, 797 e 805, estes do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, o agravante tem remuneração líquida (R$ 5.966,00) inferior a cinco salários-mínimos - ids. 40551428 a 40551433-, importância que se situa na faixa salarial (cinco s.m.) em que a Corte prestigia, sem outras indagações, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência necessária à obtenção da gratuidade de justiça. É intuitivo que a penhora de parte dessa renda tem o potencial de comprometer a subsistência digna do agravante e de sua família, cabendo acrescentar que o crédito exequendo não tem natureza alimentar. Posto isso, provejo o agravo de instrumento para desconstituir a penhora sobre a remuneração do agravante. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023